Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704912-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEFFERSON SANTOS VIEIRA EMBARGADO: KATIANY CRISTINA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente em face de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos. Em suas razões, sustenta que a decisão é omissa, pois não enfrentou os argumentos deduzidos pelo embargante em relação à impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa. Requer a readequação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o e § 8-A do CPC, e jurisprudência do STJ e TJDFT. Igualmente, requer o saneamento da omissão referente ao pedido formulado pelo embargante quanto a devolução das custas processuais e preparo recursal, nos moldes do artigo 10, inciso V, da Portaria Conjunta 50 de 20/06/2023 – TJDFT. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado. O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria no que tange ao afastamento dos honorários de sucumbência fixados ante o não recebimento do recurso inominado por ele interposto, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Além disso, a decisão embargada apreciou adequadamente os embargos de declaração opostos anteriormente e concluiu pela manutenção do valor fixado a título de honorários advocatícios. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Quanto ao pedido de devolução das custas processuais e preparo recursal, não há previsão para tanto. Com efeito, a Portaria Conjunta n.50/2013 TJDFT, art. 10, inciso V dispõe que será cabível a devolução de custas judiciais em caso de determinação judicial ou administrativa. No entanto, o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado Aos Juízes E Ofícios Judiciais TJDFT, artigo 189, estabelece que poderão ser restituídas mediante requerimento de devolução as custas processuais recolhidas em desconformidade com os normativos referentes ao tema, o que não é o caso, pois, o recolhimento, embora tenha sido comprovado intempestivamente, decorreu de previsão legal. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os rejeito. Advirto o Embargante da possibilidade da aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, caso insista com embargos manifestamente protelatórios. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator